Tribunal: TCU
Processo: 012.350/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5909/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão inicial de reforma de Cezar Marcondes Junior, Giselle Santos Pereira, Paulo de Deus Nunes dos Santos e Rogério Duarte Barcelos, submetidos pelo Comando da Aeronáutica à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) pelo registro dos atos de reforma dos interessados; e considerando que o representante do Ministério Público junto ao TCU apontou a ausência de inspeção de saúde que justifique a concessão de proventos com base em grau hierárquico superior a Rogério Duarte Barcelos, propondo a realização de diligência à unidade jurisdicionada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 187 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) registrar os atos de reforma dos interessados Cezar Marcondes Junior, Giselle Santos Pereira e Paulo de Deus Nunes dos Santos; b) diligenciar ao Comando da Aeronáutica para que, no prazo de quinze dias, apresente a este Tribunal a inspeção de saúde de Rogério Duarte Barcelos que fundamentou a concessão de proventos com base em grau hierárquico superior e, em caso de inexistência do referido documento, esclareça os motivos pelos quais emitiu ato de reforma com fundamento no art. 108, inciso V, c/c o art. 109 e o art. 110, §1o e §2o, da Lei 6.880/1980; e c) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 012.350/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cezar Marcondes Junior (XXX.610.632-XX); Giselle Santos Pereira (XXX.199.311-XX); Paulo de Deus Nunes dos Santos (XXX.187.572-XX); Rogério Duarte Barcelos (XXX.675.868-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há